Tribunal: TJSP
Processo: 1007206-02.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação – Ausência de cerceamento de defesa - Irresignação manifestada quanto à regularidade da exigência das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem - Inovação, em sede recursal, de matéria não aventada pela parte autora na peça inicial - Afronta à regra do "tantum devolutum quantum apellatum" – Inadmissibilidade – Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, nega-se

Ementa:
Apelação – Ausência de cerceamento de defesa - Irresignação manifestada quanto à regularidade da exigência das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem - Inovação, em sede recursal, de matéria não aventada pela parte autora na peça inicial - Afronta à regra do "tantum devolutum quantum apellatum" – Inadmissibilidade – Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, nega-se parcial provimento.